Tribunal: TJMT
Processo: 0155248-25.2013.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0155248-25.2013.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 351.661.006-97 (ADVOGADO), ERS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04.662.455/0001-23 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I (EMBARGANTE), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 304.457.648-21 (ADVOGADO), VITOR AFONSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.526.305-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DA HABILITAÇÃO DE SEGUIR O DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA LEI 11.101/05 – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRIORIDADE ABSOLUTA DO CREDOR COM GARANTIA REAL SOBRE OS RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE BEM SOBRE O QUAL DETINHA O PENHOR – OMISSÕES SANADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. 1. O eg. STJ reconheceu a existência de omissão nos embargos, determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento dos embargos de declaração supra as seguintes omissões:

(i) necessidade de intimação dos demais credores acerca do pedido de habilitação de crédito retardatário, nos termos do artigo 10 da Lei 11.101/2005 e; (ii) prioridade absoluta do credor com garantia real em receber os recursos financeiros decorrentes da alienação de bem sobre o qual pendia referida garantia. 2. É cediço que em se tratando de pedido de habilitação de crédito retardatário em pedido de recuperação judicial ou em ação de falência deve ser obedecido o que dispõe o artigo 10 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Todavia, não é o caso do crédito vergastado no presente caso, isso, pois, por tratar-se de crédito decorrente da prestação dos serviços advocatícios para a propositura da recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, ou seja, não passa pelo procedimento de habilitação, portanto, logicamente, dispensa o cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 11.101/2005. 3. A ordem de prioridade de pagamento respeita a classificação dos créditos concursais disposta no artigo 83 da norma de regência (Lei 11.101/05). Ocorre que, conforme supracitado, o crédito do embargado possui natureza extraconcursal, portanto, detém pagamento preferencial em relação aos créditos concursais, conforme caput do artigo 84 da LRJF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., posteriormente sucedido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I
contra o v. acórdão
, que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento no 0155248-25.2013.8.11.0000, interposto pelo embargante contra ERS CONSULTORIA LTDA.,
para manter a decisão de origem que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito do embargado e determinou a liberação de R$ 1.724.690,00 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos e noventa reais), em 2 (duas) parcelas iguais de R$ 862.295,00 (oitocentos e sessenta e dois mil e duzentos e noventa e cinco reais), por entender que “
sujeitar o crédito de honorários decorrente de serviços advocatícios contratados para viabilizar recuperação judicial equivale a privar a empresa dos meios necessários à superação do quadro de crise e do cumprimento de sua função social (Lei no 11.101/05, art. 47)
”

(cf. Id. no 112526497 – págs. 54/60).

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso em relação aos argumentos de (i) necessidade de intimação dos demais credores acerca do pedido de habilitação de crédito retardatário, nos termos do artigo 10 da Lei 11.101/2005 e; (ii) prioridade absoluta do credor com garantia real em receber os recursos financeiros decorrentes da alienação de bem sobre o qual pendia referida garantia.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, “
para fins de sanar as omissões e, consequentemente, em razão da análise dessas questões, seja dado provimento ao mesmo, ante os termos da presente fundamentação e, como corlário lógico, alterar o v. acórdão recorrido para fins de declarar o crédito da Embargada excluído da classe dos
“extraconcursais” (cf. Id. no 112526497 – págs. 69/73).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
112526497 – págs. 77/84
).

Na sessão do dia 02/09/2014, esta eg. Câmara julgadora rejeitou os embargos, mantendo inalterado o acórdão que desproveu o agravo de instrumento (cf. Id. no
112526497 – págs. 97/101)
.

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial no
1539922/MT
(cf. Id. no
112526497 – págs. 107/126
), intentando reformar o acórdão, dizendo que o acordão é omisso porque deixou de analisar aspectos importantes do seu recurso.

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. no
112526497 – págs. 199/201
).

O STJ reconheceu a existência de omissão nos embargos, determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento dos embargos de declaração supra os vícios apontados (cf. Id. no 130662654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Juízo da falência acolheu o pedido da sociedade de advogados embargada para que fosse realizado o pagamento do seu crédito. Ocorre que, parte significativa do montante contido na conta corrente da falida, à época, era originário da alienação de imóvel sobre o qual o ora embargante detinha hipoteca. Inconformado, o embargante interpôs agravo de instrumento alegando (i) o crédito da sociedade de advogados deveria ser habilitado (como se concursal fosse; e (ii) que os recursos oriundos da venda da fazenda que detinha hipoteca não poderiam ser utilizados para pagar credores extraconcursais, ante a suposta prioridade existente.

Esta col. Câmara desproveu o agravo de instrumento nos seguintes termos:

“Para definir o crédito como concursal ou extraconcursal, deve-se observar a natureza da obrigação que Ihe deu origem.

No caso, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios foi firmado em 27.11.2008 (fls. 107/110-TJ), com a finalidade de assessoria na estratégia para o ajuizamento da recuperação judicial, cujo protocolo ocorreu em 11.12.2008 (fls. 61-TJ).

Portanto, o recebimento do credito consignado nesse contrato ter natureza extraconcursal, por força do art. 84, V, da Lei n° 11.101 /05:

“Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir os relativos a:

V - obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei”.

Estão sujeitos a recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Se o serviço advocatício contratado visa o deferimento da recuperação judicial é de ser enquadrado como assumido no curso do procedimento, porquanto visa a própria superação da crise econômica financeira da empresa (Lei n° 11.101/05, art. 67).

Nesse sentido, trago os seguintes julgados do c. TJSP:(...)

Logo, sujeitar o crédito de honorários decorrente de serviços advocatícios contratados para viabilizar recuperação judicial equivale a privar a empresa dos meios necessários à superação do quadro de crise e do cumprimento de sua função social (Lei no 11.101/05, art. 47). Com essas considerações, conheço do recurso, mas o DESPROVEJO”.

O recurso de embargos de declaração oposto, conforme relatado, veio no sentido de suprir as omissões referentes à (i) necessidade de intimação dos demais credores acerca do pedido de habilitação de crédito retardatário, nos termos do artigo 10 da Lei 11.101/2005 e; (ii) prioridade absoluta do credor com garantia real em receber os recursos financeiros decorrentes da alienação de bem sobre o qual pendia referida garantia.

Pois bem.

Atendo à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a suprir as omissões apontadas pelo embargante.

A primeira omissão refere-se à
necessidade de intimação dos demais credores acerca do pedido de habilitação de crédito retardatário, nos termos do artigo 10 da Lei 11.101/2005.

É cediço que em se tratando de pedido de habilitação de crédito retardatário em pedido de recuperação judicial ou em ação de falência deve ser obedecido o que dispõe o artigo 10 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Todavia, não é o caso do crédito vergastado no presente caso, isso, pois, por tratar-se de crédito decorrente da prestação dos serviços advocatícios para a propositura da recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, ou seja, não passa pelo procedimento de habilitação, portanto, logicamente, dispensa o cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 11.101/2005.

A segunda omissão refere-se à suposta
prioridade absoluta do credor com garantia real em receber os recursos financeiros decorrentes da alienação de bem sobre o qual pendia referida garantia.

Ora, a ordem de prioridade de pagamento respeita a classificação dos créditos concursais disposta no artigo 83 da norma de regência (Lei 11.101/05). Ocorre que, conforme supracitado, o crédito do embargado possui natureza extraconcursal, portanto, detém pagamento preferencial em relação aos créditos concursais, conforme caput do artigo 84 da LRJF.

Assim, não há falar em prioridade absoluta do credor com garantia real, ao menos não em relação ao credor extraconcursal.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. CRÉDITO CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONTRATADA PARA FORMULAR E ACOMPANHAR O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI 11.101/2005. 1. Os artigos 67 e 84, inciso V, da Lei 11.101/2005 determinam que,
em caso de decretação da falência, os créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão classificados como créditos extraconcursais submetidos ao concurso especial estabelecido no artigo 84 do citado diploma legal, sendo pagos antes dos créditos sujeitos ao concurso geral do artigo 83
(créditos trabalhistas e equiparados,
créditos com garantia real
, créditos tributários, créditos com privilégio especial, créditos com privilégio geral e créditos quirografários). (...) (
destaquei
) (STJ - REsp n. 1.368.550/SP – 4a Turma – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 4/10/2016 - DJe 23/11/2016.)

Pelo exposto,
acolho os embargos para sanar as omissões apontadas, contudo, sem efeitos modificativos
, mantendo, assim, a decisão que desproveu o agravo interposto pelo ora embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023